Tribunal: TJSP
Processo: 2044866-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública - Desocupação e demolição de imóveis - Contra r. decisão que determinou a notificação dos líderes dos moradores, dentre outras providências; a desocupação do prédio descrito nos autos com o acompanhamento de núcleo de assistência social e a imediata demolição do imóvel, evitando que outras famílias voltem a ocupá-lo, sob pena de multa diária de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública - Desocupação e demolição de imóveis - Contra r. decisão que determinou a notificação dos líderes dos moradores, dentre outras providências; a desocupação do prédio descrito nos autos com o acompanhamento de núcleo de assistência social e a imediata demolição do imóvel, evitando que outras famílias voltem a ocupá-lo, sob pena de multa diária de duzentos reais por cada pessoa ocupante no imóvel, diante do iminente risco de desabamento do imóvel, confirmado por perícia – Alegação, em síntese, de que os imóveis são particulares; de ausência de responsabilidade do Município pela execução direta das medidas, cabendo ao Poder Público estritamente a fiscalização sobre o uso e ocupação do solo e inexistência do dever de investir recursos públicos em imóveis privados - Pretensão de concessão do efeito suspensivo da determinação e, ao final, o provimento recursal com a reforma da decisão recorrida, afastando-se as obrigações impostas ao Município, autor da Ação Civil Pública ajuizada em face dos proprietários e ocupantes do imóvel privado – Descabimento – Dever de fiscalização do Município (artigo 30, VIII, da CF) - Decisório que não merece reparos – Imóvel abandonado, ocupado, desocupado e novamente invadido sem a localização dos proprietários – Risco de desabamento conforme informações do Juízo, baseado em laudo pericial - Revisão pelo juízo de segundo grau de decisões de primeiro grau adstrita às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Inexistência de abuso de poder ou flagrante ilegalidade a autorizar a revisão do ato -

Recurso improvido